Tribunal: TJSP
Processo: 1010410-73.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Sentença que apreciou devidamente o pedido inicial, dando por sua improcedência. Informações trazidas aos autos que são suficientes à elucidação da controvérsia. PRELIMINARES REJEITADAS.

USUCAPIÃO. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que a posse da autora é precária, pois proveniente de contrato de locação.

Ementa:
PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Sentença que apreciou devidamente o pedido inicial, dando por sua improcedência. Informações trazidas aos autos que são suficientes à elucidação da controvérsia. PRELIMINARES REJEITADAS.

USUCAPIÃO. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que a posse da autora é precária, pois proveniente de contrato de locação. Insurgência recursal sob a alegação de que houve modificação da posse. Parte contrária que não impugnou especificamente os argumentos trazidos pela apelante. Ausência de pagamento de aluguéis, existência de animus domini e inércia dos antigos proprietários que permite verificar a interversão para a posse ad usucapionem. Precedentes em casos semelhantes, envolvendo imóveis vizinhos situados no mesmo empreendimento. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial. RECURSO PROVIDO.